Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739611-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens em procedimento de cumprimento de sentença distribuído sob o número 0714945-49.2018.8.07.0001. Alega que requereu a realização de pesquisa por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido por decisão proferida em 3/11/2021, mantida após terem sido rejeitados seus embargos de declaração, em 16/11/2021. Sustenta que a decisão afronta o princípio da efetividade nas execuções, viola os direitos do credor e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mostrando-se contrária à posição jurisprudencial acerca da matéria. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para obstar o início da contagem do prazo prescricional. No mérito, pede que seja determinada a realização das pesquisas na forma pretendida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.967, de 22/11/2021, compete ao desembargador plantonista analisar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da aludida portaria. A absoluta falta da urgência e gravidade exigidas para a apreciação do pedido em plantão judicial se verifica pela própria data da decisão principal, proferida em 3/11/2021, bem como daquela exarada nos embargos de declaração, em 16/11/2021, ao passo que o agravo somente foi aviado quase um mês depois. Insta consignar que as datas acima indicadas foram aferidas por meio de consulta ao feito principal, no sistema de andamentos desta Corte. Dessa forma, as questões postas na inicial não se afiguram de extrema urgência e não podem ser analisadas em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília,8 de dezembro de 2021 17:51:57. VERA LUCIA ANDRIGHI